Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-87.2008.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002456-87.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWTON SANTO FONTANA - CPF: 434.700.099-53 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), NIZETE DE LOURDES NICOLINO FONTANA - CPF: 822.179.391-49 (APELANTE), RUI CHRISTOFOLLI - CPF: 134.381.079-53 (APELADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002456-87.2008.8.11.0024

EMENTA
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE POR APLICAÇÃO DA NOVA LEI 14.195/2021 QUE ACRESCENTOU O §5º AO ART. 921 DO CPC, QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE ÔNUS ÀS PARTES NO CASO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

A Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 26 de agosto de 2021, alterou o art. 921 do CPC e incluiu o §5º, que dispõe sobre a isenção de ônus às partes quanto houver reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002456-87.2008.8.11.0024

Apelantes:
Newton Santo Fontana e Nizete de Lourdes Nicolino Fontana

Apelado:

Rui Christofolli

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela exequente
Osmar Jamberci
.

AÇÃO
:
Execução nº
000
2456-87.2008.811.0024
,
código nº 21835, Proc. 354/2008,
proposta por
Rui Christofolli
, em face de
Newton Santo Fontana e Nizete de Lourdes Nicolino Fontana
.

SENTENÇA (Juízo da 1
ª Vara cível de Chapada dos Guimarães)
:

extinguiu a Execução pela ocorrência da prescrição intercorrente e isentou o exequente do pagamento de honorários advocatícios
.

Os executados recorrentes pedem a gratuidade da justiça e defendem, em síntese, a condenação do exequente apelado ao pagamento de honorários advocatícios (id. 154652836).

Nas contrarrazões, id. 154652839, o exequente defende o não conhecimento do recurso. No mérito, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002456-87.2008.8.11.0024

Apelantes:
Newton Santo Fontana e Nizete de Lourdes Nicolino Fontana

Apelado:

Rui Christofolli

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação

é saber, unicamente, se é caso de condenar o exequente apelado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção da sua Execução por reconhecimento da prescrição intercorrente
.

De início, concede-se a gratuidade da justiça exclusivamente para este recurso.

No mérito, importa consignar que a Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em 26 de agosto de 2021, alterou o art. 921 do CPC para incluir o §5º, que dispõe sobre a isenção de ônus às partes quanto houver reconhecimento da prescrição intercorrente.

Veja o citado regramento:

“
§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”

(grifei).

Realça-se que sentença foi proferida em 10.9.2022 (id. 154652835), ou seja, após a publicação da citada Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 26.8.2021
.

Aliás, neste mesmo sentido,
veja a recente (08.11.2022) orientação do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS"
. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021,
o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).

4.
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição
.

5.
NAS HIPÓTESES EM QUE EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
É DE SER RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE ÔNUS ÀS PARTES, A IMPORTAR CONDENAÇÃO NENHUMA EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.”
(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifei).

Posto isso
,
nega-se provimento ao Apelo e mantém-se a extinção ora impugnada, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução proposta pela aqui apelada sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023